Tribunal: TJDFT
Processo: 0742745-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742745-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marcia Patrício de Oliveira Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Patrício de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0714306-74.2022.8.07.0006, assim redigida: “MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA(CPF:291.634.201-04); formula pedido de cumprimento provisório de sentença contra Banco de Brasília AS (CPF:00.000.208/0001-00) e CARTAO BRB S/A (CPF:01.984.199/0001-00). Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença faz-se do mesmo modo que o definitivo. No entanto, o levantamento de valores e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação, dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea. O cumprimento se refere exclusivamente à dívida principal. Não estão inclusos honorários de sucumbência. Reclassifique-se. Dê-se baixa em relação às demais partes do processo. Intime-se a parte devedora para pagamento espontâneo do débito, acrescido de custas, se houver (CPC, art. 523). O devedor é intimado para cumprir a sentença por publicação no DJe, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Caso a parte devedora não cumpra a obrigação, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários relativos à instauração da fase de cumprimento de sentença, também no percentual de 10%. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015). A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada nos autos da execução. O prazo é de 15 dias, contados a partir do transcurso do prazo de pagamento espontâneo (CPC, art. 525). O ato independe de penhora ou nova intimação. Os prazos serão contados em dias úteis. O valor correspondente à fase satisfativa é de R$ 84.745,11. O valor da causa já está atualizado. Os ônus do art. 523 do CPC incidem após o transcorrido do prazo para pagamento espontâneo. Transcorridos os prazos, sem notícia do cumprimento espontâneo ou impugnação, retornem os autos conclusos para início dos atos constritivos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 42292142), em breve síntese, que o Juízo singular se equivocou ao adotar o procedimento destinado ao cumprimento provisório de sentença no caso em análise. Sustenta que por ter o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, que reconheceu a exigibilidade de multa cominatória fixada em desfavor das sociedades anônimas recorridas, sido acobertado pelos efeitos da coisa julgada, o requerimento de cumprimento da referida obrigação deve adotar o modo definitivo, e não provisório. Argumenta que por ocasião do julgamento de agravo de instrumento (autos no 0724336-26.2021.8.07.0000) foi reconhecido o descumprimento, por parte das sociedades agravadas, da obrigação de fazer consistente em restituir quantia em favor da agravante, tendo sido determinada a efetiva aplicação da multa cominatória fixada. Nesse contexto assevera que diante do trânsito em julgado do acórdão aludido, o rito procedimental a ser adotado para a exigência do crédito decorrente da aplicação da multa cominatória em questão é o destinado ao cumprimento definitivo de sentença. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurado o recebimento do crédito perseguido sem a necessidade de oferecimento de garantia por parte da credora, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 42292150). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar à recorrente o recebimento do crédito perseguido em fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de oferecimento de caução. A despeito de não ter o Juízo singular arbitrado eventual caução a ser prestada pela recorrente, na decisão impugnada, determinou a “reclassificação” dos autos do processo de origem para deixar registrada a adoção do procedimento destinado ao cumprimento provisório de sentença, tendo consignado expressamente o seguinte: “Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença faz-se do mesmo modo que o definitivo. No entanto, o levantamento de valores e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação, dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea.” (Ressalvam-se os grifos). É certo que a regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano” ao credor “dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Ocorre que no caso em exame é necessário verificar com mais percuciência a natureza do crédito perseguido pela recorrente. Nos autos do processo no 0731005-95.2021.8.07.0000, diante da análise ao agravo de instrumento também interposto pela ora agravante, este Relator proferiu decisão por meio da qual houve o acolhimento dos embargos de declaração, com a determinação, às sociedades anônimas agravadas, que promovessem a restituição dos montante que excedentes ao quantum correspondente a 30% (trinta por cento) dos valores depositados em conta bancária, nos moldes vindicados naqueles autos. Examine-se o respectivo comando decisório: “Com esses fundamentos, conheço e acolho os embargos de declaração interpostos pela agravante para, ao suprir a omissão, conferir ao recurso o efeito infringente e determinar à ré que promova a restituição do montante que excedeu à limitação de 30% (trinta por cento) dos importes depositados em conta bancária, nos moldes vindicados pela agravante. Em seguida, conheço e rejeito os embargos de declaração manejados pela ré.” Diante das informações a respeito do descumprimento da decisão aludida, foi proferida nova decisão por este Relator, cujo dispositivo foi assim redigido: “Feitas essas considerações determino em caráter de urgência, com fundamento no art. 396 do CPC, que as agravadas BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A sejam intimadas para que promovam, no prazo de 72h (setenta a duas horas), a restituição do montante que excedeu à limitação de 30% (trinta por cento) dos importes depositados em conta bancária, nos moldes vindicados pela agravante, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Por ocasião do julgamento definitivo, a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso para confirmar a tutela antecipada e determinar o pagamento, pelas sociedades recorridas, de multa cominatória no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), pelo descumprimento da decisão aludida. Observe-se o teor do dispositivo do voto condutor do julgamento: “Feitas essas considerações conheço e dou provimento ao recurso para confirmar a tutela recursal e determinar o pagamento de multa cominatória no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), pelo descumprimento da decisão de Id. 34189354.” É importante ressaltar que o referido acórdão foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 17 de outubro de 2022 (Id. 40463883 dos autos do processo no 0731005-95.2021.8.07.0000). Percebe-se, assim, que o crédito ora perseguido pela recorrente não decorre de questão ainda pendente de julgamento nos autos do processo no 0703523-21.2021.8.07.0018, em que foi determinada a suspensão da marcha processual até o julgamento do Resp no 1863973-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas tem origem na determinação de pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de decisão proferida por este Relator no âmbito de agravo de instrumento, cujo julgamento definitivo já fora acobertado pelos efeitos da coisa julgada, convém repisar. Diante desse cenário fica evidenciado, ao menos na presente fase de cognição sumária, que a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, no caso em exame, deveria ter sido processada sob o procedimento do cumprimento definitivo, nos termos do art. 523 do CPC, sem a exisgência de prestação de caução pelo credor. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A prestação de caução é cabível quando se tratar de execução provisória, haja vista a possibilidade de ulterior alteração da questão em grau recursal. 2. Em se tratando de cumprimento definitivo, tendo em vista a sentença ter transitado em julgado, não se aplica a exigência de caução prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1170374, 07007919220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PUBLICADA SOBA A ÉGIDE DO CPC/73. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. Decisão interlocutória proferida e publicada sob a regência do Código de Processo Civil de 1973 não se sujeita ao regime de admissibilidade do Código de Processo Civil de 2015. II. A recorribilidade é orientada pela lei vigente à data da publicação do pronunciamento judicial contra o qual se recorre. III. Considera-se provisório o cumprimento de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, na esteira do que prescreve o caput do artigo 520 do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de cumprimento definitivo, porque apoiado em sentença transitada em julgado, não se aplica a exigência de caução prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Não exorbita dos parâmetros éticos do processo a parte cuja atuação processual não revela temeridade ou má-fé. VI. Recurso desprovido.” (Acórdão 1006468, 20160020082835AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 31/3/2017. Pág.: 302/310) (Ressalvam-se os grifos). Pelas razões expostas as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, tendo em vista que a possibilidade de exigência de caução pode gerar dificuldade ou até obstar o recebimento do crédito pretendido pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para reconhecer que o crédito pretendido pela recorrente decorre de decisão acobertada pelos efeitos da coisa julgada, sendo desnecessária, por essa razão, a exigência de caução, que fica desconstituída. Cientifique-se o Juízo singular a respeito do comando decisório ora proferido, nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator